Tribunal: TJDFT
Processo: 0718148-42.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718148-42.2020.8.07.0003 RECORRENTE: JOSE ROSENO DA SILVA NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS E SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 CPP. OBSERVÂNCIA. DEPOIMENTO INDIRETO. TESTEMUNHA “OUVI DIZER”. NÃO CONSTATAÇÃO. COMPROVAÇÃO CABAL E INEQUÍVOCA DA INOCÊNCIA DO RÉU. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DÚVIDAS RAZOÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia está adstrita a um mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se seja verificada a materialidade do fato e indícios mínimos de autoria ou participação delitivas, prevalecendo nesta fase o princípio in dubio pro societate. 2. No juízo de prelibação, deve-se evitar o aprofundamento na análise das provas e sua valoração, que ficam relegadas ao Conselho de Sentença por força de disposição constitucional, preservando-se a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto. 3. Ainda que as testemunhas ouvidas na persecução penal não tenham presenciado o acusado desferindo tiros na vítima, suas declarações não devem ser desconsideradas nos autos, notadamente porque há coerência nos relatos, os quais indicam o acusado como o possível autor do crime, não se traduzindo os depoimentos lançados em meros boatos e testemunhos por ouvir dizer. 4. Constatado que o reconhecimento fotográfico do réu por uma das testemunhas observou os parâmetros do art. 226 do CPP, não há se falar em nulidade. 5. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, e 413, § 1o, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua impronúncia. Pontua a impertinência da prevalência do princípio do in dubio pro societae. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, e 413, § 1o, do Código de Processo Penal. Em primeiro lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Em segundo ponto, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JURI. PRONÚNCIA. REVERSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, pois a Corte local examinou em detalhe todos os argumentos defensivos, apresentando fundamentos suficientes e claros para refutar as alegações deduzidas, de que, "não estando demonstradas nitidamente a excludente de legítima defesa ou a ausência do animus necandi, de rigor a manutenção da decisão de pronúncia para conferir ao órgão competente, qual seja o Tribunal do Júri, a sua soberania e autonomia". 2. Nesse contexto, o fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte, apresentando a Corte local fundamentação em sentido contrário, não revela violação do art. 619 do Código de Processo Penal. 3. A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. É mero juízo de admissibilidade, e não de mérito. Não devem seguir a Júri os casos rasos em provas, fadados ao insucesso, merecedores de um fim, desde logo. 4. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao apreciar o recurso em sentido estrito, entendeu que, diante do teor dos depoimentos, é perfeitamente lícito estabelecer o liame entre a conduta do denunciado na intenção de matar, ainda que a tentativa não tenha produzido lesões. Assim, "havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria apontando o réu como autor do fato, a questão deverá ser decidida pelo Tribunal do Júri, que é quem detém a competência constitucional". 5. A reversão das premissas fáticas do acórdão encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte Superior de Justiça. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.110.968/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024) (g.n). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009